Tribunal: STF
Processo: RHC 240840
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO.  ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.



    1. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016.



    2. A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (integrante de destacado grupo criminoso) e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda (9 anos de reclusão) são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria. Afinal, trata-se de processo-crime complexo, envolvendo doze condenados pelo Juízo de origem e a apreensão de “882,35Kg de cocaína, 9 fuzis e 380 munições de uso restrito”. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.